Tribunal: TJDFT
Processo: 0002844-46.2003.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0002844-46.2003.8.07.0001 AGRAVANTES: LEILA NAIR DIONÍSIO, SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, MÁRCIA REGINA MATTOS AGRAVADOS: FRANCISCO DA SILVA LACERDA, FRANCISMAR MOREIRA DE FIGUEIREDO LIMA, JANOLINA SILVA DE SOUZA, EDIVALDO RODRIGUES SALES, MARIA ZILCA PINHEIRO DE LIMA, JOSÉ LUIZ GONTIJO, JASLON ROBERTO BARROS CANDEIAS, BENTO BRAGA MONTEIRO, ANTÔNIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, ISALETE JOSE RAMOS, ALINE NEVES DAVID, JOÃO WESLEY COSTA, FÁBIO JÚNIOR RIBEIRO GONÇALVES, NADIR SANTOS DE SOUZA ALVES, ONILDO LOPES DE SOUZA, GILDEONE DE MEDEIROS SILVA, GENEZIO DE SOUSA VIEIRA, VALDIVINO FERREIRA, LUCELIA RODRIGUES DE DEUS ROCHA, AMANDA MARTINS GALVÃO PEREIRA, GILVAN DOS SANTOS SOUSA, CLAUDECIRA SILVA COSTA, JOSÉ NILTON CARDOSO DA SILVA, VANDA CANDIDA TRINDADE, ANTÔNIA LOPES GOLBERTO GONTIJO, LUCIANO DE ASSIS DIAS, MARIA DE FÁTIMA TOBIAS DA SILVA, RODRIGO RODRIGUES GUIMARÃES, JAMILE DA SILVA SAMPAIO, VERA, CARLA ROCHA AZEVEDO MORAIS CARLOS, ADILSON RODRIGUES PEREIRA, JOHSON BERNARDINO DA SILVA MONTEIRO, ZULEIDE SOARES DOS REIS E SILVA, LUZINETE DA SILVA RODRIGUES, FULANO DE TAL, FLÁVIO SOARES SOUZA, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP apresentou contrarrazões no ID 73943340, ao passo que LUZINETE DA SILVA RODRIGUES e FLÁVIO SOARES SOUZA lançaram manifestação no ID 74678722. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005